Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-29.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Aplicativo WhatsApp - Bloqueio de conta - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré - - Relação de consumo caracterizada - Ilegitimidade de parte do Facebook não reconhecida - Empresa do mesmo grupo econômico do aplicativo WhatsApp, o qual não possui representação no Brasil - Legitimidade da requerida

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Aplicativo WhatsApp - Bloqueio de conta - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré - - Relação de consumo caracterizada - Ilegitimidade de parte do Facebook não reconhecida - Empresa do mesmo grupo econômico do aplicativo WhatsApp, o qual não possui representação no Brasil - Legitimidade da requerida em responder a demanda - Inteligência do art. 6o, VIII do CDC-Facilitação de acesso do consumidor à justiça - Alegação de possível violação pela autora dos Termos de Serviço não demonstrado pela ré em sua defesa - Inovação recursal ao especificar, nesse momento processual, os supostos atos violadores - Inadmissibilidade - Indevido bloqueio dos serviços fornecidos pelo aplicativo sem aviso prévio e motivo justificável - Falha na prestação dos serviços evidenciada - Dano moral - Ocorrência - Abalo da imagem da demandante configurada - Quantum indenizatório fixado na quantia de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) - Razoabilidade e proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva na hipótese - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.